Tribunal: TJES
Processo: 5013302-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DOS APELADOS PARA FIGURAR EM CDA – EXCLUSÃO – DÍVIDA PROVENIENTE DA PESSOA JURÍDICA DA QUAL FORAM SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUSALIDADE CONFIGURADA – CDA CONSTITUÍDA EM FACE DE CINCO DEVEDORES – HONORÁRIOS ARBITRADOS NA PROPORÇÃO DE 2/5 DO VALOR DA CDA – §3º, ART. 85 CPC/15 – PERCENTUAIS MÍNIMOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

T
rata-se de uma ação ordinária cuja sentença acolheu a pretensão autoral e reconheceu a ilegitimidade passiva dos ora apelados, excluindo-os da CDA nº
02227/2015
.

2
.
T
endo os ora apelados sido obrigados a buscar a tutela jurisdicional para obter o reconhecimento de que não devem figurar na CDA em questão e, tendo, ainda, o Estado apelante não somente resistido à pretensão por meio de contestação na qual defendeu a corresponsabilidade dos apelados, mas também interposto agravo de instrumento contra a decisão liminar proferida nos autos, resta plenamente configurada a causalidade que dá ensejo à condenação em honorários sucumbenciais, os quais, segundo o entendimento do C. STJ, devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido
com o julgamento procedente da demanda
.

3
.
A
CDA
nº 02227/2015 foi constituída em face da pessoa jurídica devedora e de outros quatro sócios, incluídos os ora apelados, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados na proporção de 1/5 do proveito econômico de cada apelado, totalizando 2/5 do valor do débito fiscal objeto da CDA, considerados os percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º do artigo 85 do CPC/15.

4.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5013302-08.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JULIANO REGATTIERI OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013302-08.2021.8.08.0024

DATA DA SESSÃO:
25/04/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível manejada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
uma vez irresignado com a sentença proferida na ação declaratória de inexistência de responsabilidade tributária manejada por
JULIANO REGATTIERI OLIVEIRA
e
HEVERTON FREITAS DE SOUZA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Autores, reconhecendo sua
ilegitimidade para figurarem na Certidão de Dívida Ativa 02227/2015, impondo ao Apelante condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais firmados em 10% do valor da causa (R$ 291.303,91 - duzentos e noventa e um mil, trezentos e três reais e noventa e um centavos).

Em seu Apelo, o Estado do Espírito Santo aduz (i) o proveito econômico dos Apelados não é o valor integral da dívida; (ii) os Autores apenas objetivam sua exclusão do polo passivo, não impugnando o crédito tributário, não havendo proveito econômico aferível; (iii) foram os apelados que deram causa à propositura da ação; (iv) necessidade de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa; (v) necessidade de alteração do valor da causa, na medida em que não representa o conteúdo econômico da ação.

Em contrarrazões os apelados aduzem (i) a possibilidade de fixação dos honorários com base no §3º, do artigo 85, do CPC; (ii) o valor da causa corresponde ao valor da CDA; (iii) O estado deu causa à ação ao incluir indevidamente os Autores na execução; (iv) impossibilidade de fixar os honorários com base em apreciação equitativa à luz do Tema 1.076, do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de março de 2023.

*

A SRA. ADVOGADA JULIA DENADAI:-

Boa tarde a todos. Cumprimento os eminentes Desembargadores na pessoa do eminente Desembargador Presidente, cumprimento o eminente Relator.

Excelências, essa apelação cível, na origem, trata-se de uma ação declaratória que foi ajuizada pelos ora apelados com a pretensão de ver reconhecida sua ilegitimidade para figurar como devedores de uma CDA.

E aqui já é importante adiantar que o valor atribuído à causa dessa ação declaratória é o valor atualizado da dívida, que é o valor estampado na CDA.

Sobreveio, então, nesses autos, a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para reconhecer a ilegitimidade dos apelados para figurarem como devedores na CDA e que ainda condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, sem ser pela fixação no critério equitativo, foram utilizados os critérios do §3º artigo 85 e foi fixada como base de cálculo o valor atualizado da causa.

Então, o Estado do Espírito Santo apelou e não apelou quanto à ilegitimidade, ao reconhecimento da ilegitimidade dos apelados para figurar como devedores na CDA.

O objeto da apelação do Estado Espírito Santo é tão somente quanto aos honorários advocatícios.

O Estado Espírito Santo, então, alegou basicamente três pontos principais. O primeiro deles em relação à aplicação do princípio da causalidade, dizendo que não foi responsável pelo ajuizamento da causa. O segundo, impugnação em relação à fixação do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios. E o terceiro ponto do Estado Espírito Santo é para requerer a fixação dos honorários com base no critério equitativo.

Excelências, quanto ao primeiro ponto, principalmente com relação à aplicação do princípio da causalidade, nos parece muito claro aqui que foi o próprio Estado do Espírito Santo que deu causa ao ajuizamento da ação, porque foi o Estado do Espírito Santo que incluiu os apelados como devedores em uma CDA indevidamente, tanto que sobreveio nos autos a sentença que reconheceu a ilegitimidade dos apelados para figurar na CDA.

Com relação também à fixação do valor atualizado da causa como base de cálculo para a fixação dos honorários, também nos parece muito claro que aqui o Estado Espírito Santo levanta que o proveito econômico seria muito inferior ao valor da causa. Mas aqui o proveito econômico é justamente o valor da causa que corresponde ao valor atualizado da dívida, que é o valor da CDA. E isso porque, inclusive, os apelados chegaram a sofrer restrições na Receita Estadual em razão da CDA que foi lavrada.

Então, aqui nos parece muito claro que, na verdade, o valor da causa, que é o valor atualizado da dívida, que é o valor da CDA, é o proveito econômico obtido pelos apelados.

E o último ponto, Excelências, é quanto à fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública, com base no critério equitativo quando se trata de causa com valor elevado.

Aqui não é preciso dizer muito, porque todos nós já temos amplo conhecimento sobre o tema 1076 do STJ, mas mesmo assim vale aqui alguns pontos e rapidamente vou passar sobre eles.

O primeiro ponto é que o Código de Processo Civil não deixa dúvida alguma, ele é muito claro sobre a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa, em algumas hipóteses apenas, nas causas em que for inestimável, irrisório, o proveito econômico ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por aplicação equitativa. Isso é de conhecimento de todos nós.

Essa interpretação, como se sabe, foi endossada pela Corte Especial do STJ, que por meio de precedente formalmente vinculante, editou o tema 1076, para endossar esse entendimento que já é muito claro no Código de Processo Civil.

Sabemos também que o Código do Processo Civil, assim como qualquer outra lei, admite interpretações, isso é fato, mas o órgão constitucional incumbido de fazer a interpretação da lei federal é o STJ, que de fato o fez, por meio do tema 1076.

Nós também sabemos que depois do tema 1076, foram afetados dois recursos especiais para tentar rediscutir a matéria, mas eles já foram desafetados, então ainda está em plena aplicação o tema 1076, e, inclusive, em um desses recursos especiais, foi reconhecido pela ministra Nancy Andrighi, que teve o voto vencedor, que injustiça, irrazoabilidade, desproporcionalidade não são critérios para afastar precedente vinculante do STJ.

E um outro ponto é que nós sabemos também que existe uma ADC, agora no STF, para discutir a constitucionalidade do artigo 85, mas não há nenhuma liminar nesse processo, então ainda está totalmente aplicável o tema 1076 do STJ e a literalidade do artigo 85 do CPC.

Inclusive, na semana passada, a ministra Rosa Weber negou segmento a um recurso extraordinário que discutia justamente a fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo de 10%, e não pelo critério equitativo.

Então, é com base em todas essas razões, Excelências, é que nós estamos requerendo seja negado o provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, seja mantida a fixação dos honorários advocatícios na forma da sentença.

Muito obrigada a todos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível manejada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
uma vez irresignado com a sentença proferida na ação declaratória de inexistência de responsabilidade tributária manejada por
JULIANO REGATTIERI OLIVEIRA
e
HEVERTON FREITAS DE SOUZA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Autores, reconhecendo a
ilegitimidade dos Autores para figurarem na Certidão de Dívida Ativa 02227/2015, impondo ao Apelante condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais firmados em 10% do valor da causa (R$ 291.303,91 - duzentos e noventa e um mil, trezentos e três reais e noventa e um centavos).

Em seu Apelo o Estado do Espírito Santo aduz que (i) o proveito econômico dos Apelados não é o valor integral da dívida; (ii) os Autores apenas objetivam sua exclusão do polo passivo, não impugnando o crédito tributário, não havendo proveito econômico aferível; (iii) foram os apelados que deram causa à propositura da ação; (iv) necessidade de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa; (v) necessidade de alteração do valor da causa, na medida em que não representa o conteúdo econômico da ação.

Em contrarrazões os apelados aduzem (i) a possibilidade de fixação dos honorários com base no §3º, do artigo 85, do CPC; (ii) que o valor da causa corresponde ao valor da CDA; (iii) que o Estado deu causa à ação ao incluir indevidamente os Autores na execução; (iv) a impossibilidade de fixar os honorários com base em apreciação equitativa à luz do Tema 1.076, do STJ.

O recurso, portanto, gravita entorno da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios em ação de cunho ordinário, cuja sentença excluiu os Autores da CDA que fundava execução fiscal em curso, porquanto figuravam como meros sócios da pessoa jurídica executada, sendo indevidamente incluídos na referida CDA.

A sentença recorrida, diante da sucumbência do Estado, fixou os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa
(R$ 291.303,91 - duzentos e noventa e um mil, trezentos e três reais e noventa e um centavos)
, que na presente ação replica o valor da execução então em curso, que por sua vez espelha o valor da CDA na qual incluídos os Autores.

Fixadas essas premissas, importa, de plano, rechaçar, eis que manifestamente insubsistentes, as razões do Estado que atinem à causalidade, ponto em que dizem terem sido os Autores que deram causa à ação.

As razões do Estado sobre o tema, definitivamente, não encontram sustentação mínima na realidade dos autos.

A toda evidência deu causa o Estado ao manejo da ação por inserir indevidamente os Autores na CDA, incluindo seus nomes em dívida ativa em razão do débito tributário existente, ilegalidade, aliás, que, uma vez reconhecida na sentença encontra-se albergada pela coisa julgada, já que não impugnada em sede recursal.

Portanto, não me parece haver sombra de dúvida da sucumbência do Estado do Espírito Santo e da consequente imperatividade de sua condenação nos ônus sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios.

Sobre os honorários, recentemente o STJ modificou seu entendimento ao buscar definir o alcance da norma inserta no §8º, do artigo 85, do CPC/15, sendo firmadas as seguintes teses (TEMA 1.076):

“Teses jurídicas firmadas:
i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a)
da condenação; ou
(b)
do proveito econômico obtido; ou
(c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação:

(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)

o valor da causa for muito baixo.
”

(REsp n. 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

A exegese da Corte Superior de Justiça há de ser observada, a teor do artigo 927, inciso III, do CPC/15, segundo o qual os juízes e os tribunais observarão os acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Desta forma, a fixação da verba honorária sucumbencial se dá segundo a ordem sucessiva de bases de cálculo previamente definida pelo CPC, conforme a viabilidade do caso concreto, ou seja, (
i
) da condenação; (
ii
) do proveito econômico obtido; ou (
iii
) do valor atualizado da causa.

Nesse contexto, impõe-se rechaçar as razões do Estado no sentido de que os Autores não estavam sendo executados, a não haver proveito econômico, o que lhes careceria, também, por terem impugnado somente sua legitimidade e não o valor do débito.

Primeiramente importa consignar que
a condenação imposta à Fazenda Pública no caso presente tem por base o
valor da causa
, e
não
o proveito econômico.

Nessa perspectiva, parece-me imperioso observar que, à luz do Tema 1.076, não havendo condenação, como no caso não há, mas existindo proveito econômico, deve ser ele a base de cálculo dos honorários e não o valor da causa, a excluir também, de consequência, o arbitramento por apreciação equitativa.

Ocorre que, na concretude do caso presente, revela-se perfeita e claramente aferível o proveito econômico dos Autores, uma vez inscritos em dívida ativa nos termos do débito descrito na CDA objeto da execução fiscal, para o que foram considerados ilegitimados passivos.

Portanto, decorre mesmo incontroverso que tiveram os Autores seus nomes incluídos em dívida ativa, sofrendo, claramente, as consequências da inserção de seus nomes na CDA.

Tal perspectiva não se altera pelo fato de os Autores terem arguido sua ilegitimidade e não impugnado o valor do débito tributário, e mais, se ilegítimos são, não poderiam mesmo impugnar o valor do tributo devido.

Sobre a ilegitimidade arguida e reconhecida, o entendimento da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça é o de que há proveito econômico, manifesto no potencial danoso do agir Administrativo, no caso, a inserção dos Autores na CDA, a inscrição de seus nomes em dívida ativa, o que significa co-responsabilidade pelo débito fiscal, a impor risco patrimonial evidente aos Apelados.

Vejamos o seguinte precedente elucidativo:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para
excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.
III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim,
no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
” (STJ, AREsp n. 2.231.216/SP, publicado em 9/12/2022).

Portanto, no caso em que reconhecida a ilegitimidade passiva tributária do sócio da pessoa jurídica devedora,
o proveito econômico existe e corresponde ao valor da dívida executada
, tendo em vista o potencial danoso que a co-responsabilidade tributária possuiria na vida patrimonial deste, mormente quando em curso execução fiscal.

Assim, vale dizer, havendo no caso concreto proveito econômico aferível, deve ser sobre ele vertida a verba honorária sucumbencial.

Registro não desconhecer entendimento existente no âmbito da Primeira Turma do STJ em sentido diverso (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR), ao qual, porém, não me filio, por entender aferível o proveito econômico, na forma como estrutura seu entendimento a Segunda Turma.

Voltando, fixada a premissa de que há proveito econômico no caso dos autos, do precedente acima colhe-se, ainda, entendimento outro a respeito do proveito econômico, no sentido de que, “
(...) no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.”

Para o STJ, “
O novo CPC indica claramente os critérios de fixação dos honorários advocatícios. Fora da hipótese de inconstitucionalidade - para o que não encontro fundamento - não há como ser afastado o § 3º do art. 85 do CPC vigente.
A base de cálculo dos honorários advocatícios, portanto, deve ser o proveito econômico.
Registro, a propósito, que o novo regime de fixação dos honorários advocatícios, e a consequente possibilidade de estipulação de honorários em valores elevados,
demanda maior cautela da Fazenda Nacional
ao requerer a inclusão de partes no polo passivo de execuções fiscais, em especial em casos que, mediante simples consulta dos atos constitutivos da sociedade empresária executada, é possível saber o momento em que determinado sócio se retirou da sociedade.
Resta analisar qual o proveito econômico no caso concreto. Nos casos em que há pluralidade de executados, como ocorre na hipótese em exame, há que se ponderar que o credor
não pode ser condenado a, eventualmente, pagar os percentuais legalmente previstos sobre todo o valor da causa, sob pena de afigurar-se exagerada a condenação em honorários advocatícios, eventualmente até superior ao valor executado, o que não é razoável.
Nessa linha, não se pode perder de vista que, ainda que a relação entre os co-devedores seja de solidariedade, o que viabiliza o pagamento integral do débito por apenas um deles, haverá direito de regresso por aquele que pagou em relação aos demais.
Evidencia-se, assim, um critério objetivo a limitar o prejuízo que poderia, em tese, ser suportado por cada devedor.

ASSIM, TENHO ENTENDIDO QUE, EM CASOS TAIS, DEVE-SE CONSIDERAR - EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - QUE CADA EXECUTADO RESPONDE PROPORCIONALMENTE PELO VALOR DEVIDO, DE MODO QUE, HAVENDO DOIS EXECUTADOS, POR EXEMPLO, O PERCENTUAL DO HONORÁRIOS DEVE SER APLICADO SOBRE A METADE DO VALOR EXECUTADO.
Assim, fixo a verba honorária nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do § 3º do art. 85, sobre 1/3 (um terço) do valor atualizado da causa (proveito econômico).
(...).” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Logo, ausente condenação e aferível o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (exclusão dos sócios da CDA), a dívida há de ser dividida em 1/3, já que três foram os inscritos em dívida ativa pelo Estado do Espírito Santo (os dois Autores mais a pessoa jurídica devedora), tomando, assim, como critério objetivo, o prejuízo que poderia, em tese, ser suportado por cada devedor.

Daí porque, frise-se, desconsidera-se o valor da causa e apreciação equitativa, segundo o rol escalonado de bases de cálculo para fixação de honorários.

Assim, entendo merecer prosperar o presente recurso, porém não nos exatos termos almejados pelo Recorrente, ou seja, os honorários sucumbenciais hão de ser calculados sobre o proveito econômico de cada um dos Autores-Recorridos, incindindo, desta feita, sobre 2/3 do valor atualizado do débito objeto da CDA, para efeito do escalonamento previsto no §3º do artigo 85, do CPC.

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal ad quem; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento ser dotada de expressão econômica a pretensão autoral; não ter a demanda trâmite por tempo desarrazoado até a prolação do
decisum
ora combatido; ter o causídico representante da parte vencedora atuado com zelo; não terem sido necessários deslocamentos e ser de baixa complexidade a tese jurídica trabalhada.

Tais informações, em meu entender, corroboram a aplicação sucessiva dos
percentuais mínimos
referentes às faixas previstas no §3º do artigo 85, do CPC, considerado o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (2/3 do valor do débito fiscal objeto da CDA).

Por tais razões, sem mais delongas
conheço do apelo para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
mantendo a condenação do Estado ao pagamento da
verba honorária sucumbencial, mas fixá-la sobre o
proveito econômico obtido com o êxito alcançado (2/3 do valor do
débito fiscal objeto da CDA
)
, a se fazerem incidentes os percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º do artigo 85 do CPC
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 02/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação declaratória de inexistência de responsabilidade tributária ajuizada por
JULIANO REGATTIERI OLIVEIRA
e
HEVERTON FREITAS DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a ilegitimidade dos autores para figurarem na Certidão de Dívida Ativa nº. 02227/2015, impondo ao apelante condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais firmados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa (R$ 291.303,91).

O eminente Relator deu parcial provimento ao recurso para fixar os honorários sucumbenciais devidos aos apelados sobre o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (2/3 do valor do débito fiscal objeto da CDA), considerados os percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º do artigo 85.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos,
acompanho na íntegra
o voto proferido pelo eminente Relator.

Especialmente porque no presente caso foi ajuizada uma ação de cunho ordinário, cuja sentença excluiu os autores, ora apelados, da CDA por ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica, hipótese em que os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido com o julgamento procedente da demanda.

Ressalve-se o entendimento manifestado por este gabinete em outras oportunidades, com fundamento em precedentes do c.
STJ
e respaldado em jurisprudência deste e.
TJES
1, que “
nos casos de
exceção de pré-executividade
que visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
” (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/11/2022 - destaquei - AREsps 2.045.135, DJe 17.2.2023).

Nesses termos, com a ressalva acima exposta,
ACOMPANHO
na íntegra o voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 13/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos presentes autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor examinar a matéria alusiva à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, notadamente em relação à base de cálculo adotada, haja vista as manifestações divergentes da jurisprudência Pátria ao tratar do assunto em sede de Exceções de Pré-Executividade, Embargos à Execução e Ações Anulatórias de Débito Fiscal.

Em um breve histórico, depreende-se dos autos que os Recorridos ingressaram com a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, argumentando que “
o primeiro Requerente [Juliano Regattieri Oliveira], ao diligenciar negociações com vistas à venda de um imóvel, foi surpreendido ao tomar conhecimento de restrição em seu nome no âmbito da Receita Estadual”
, acrescentando que, “
a ilegalidade de sua inclusão na CDA 02227/2015 decorre do fato de que os Requerentes já não faziam parte da pessoa jurídica executada ... na data de 22.03.2010”
.

Narraram ainda, que “
o Sr. Juliano apresentou petição nos autos da Execução Fiscal [Processo nº 5003189-68.2016.8.08.0024] requerendo sua exclusão do feito. Na ocasião, o órgão julgador daquela vara entendeu que o Sr. Juliano era ilegítimo para fazer tal requerimento”
.

Nesse contexto, optaram por ajuizar a presente demanda, objetivando, em caráter liminar: (I) “
a expedição de Certidão Negativa de Débitos em favor dos Requerentes”
; (II) a declaração de que “
a dissolução irregular certificada em junho de 2017 ocorreu após a saída dos Requerentes do quadro societário da pessoa jurídica”
; (III) “
a suspensão da Execução Fiscal nº 5003189-68.2016.8.08.0024 em relação aos Requerentes”
.

No mérito, requereram: (IV) “
seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos Requerentes para figurar na Certidão de Dívida Ativa 02227/2015, assim como para ser, ainda que posteriormente, incluídos no polo passivo da execução fiscal nº 5003189-68.2016.8.08.0024”
; (V) “
subsidiariamente, seja reconhecida a decadência dos débitos fiscais não lançados no período aprazado pela legislação tributária de fevereiro a outubro de 2009”
; (VI) “
subsidiariamente, seja reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada”
; (VII) “
A condenação do Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, com observação dos balizados percentuais previstos em seus incisos”
.

Com efeito, por ocasião da prolação da
Sentença
recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem acolher a tese de ilegitimidade passiva dos Requerentes para figurarem no polo passivo da CDA nº 02227/2015, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com consequente condenação do Réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na Sessão de Julgamento realizada em 09/05/2023, o Eminente Relator, Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, lançou Voto pelo provimento parcial da Apelação Voluntária interposta pelo Estado do Espírito Santo, apontando na ocasião que:

(I) “
a toda evidência deu causa o Estado ao manejo da ação por inserir indevidamente os Autores na CDA, incluindo seus nomes em dívida ativa em razão do débito tributário existente, ilegalidade, aliás, que, uma vez reconhecida na sentença encontra-se albergada pela coisa julgada, já que não impugnada em sede recursal”
;

(II) “
à luz do Tema 1.076, não havendo condenação, como no caso não há, mas existindo proveito econômico, deve ser ele a base de cálculo dos honorários e não o valor da causa, a excluir também, de consequência, o arbitramento por apreciação equitativa”;

(III) “
no caso em que reconhecida a ilegitimidade passiva tributária do sócio da pessoa jurídica devedora, o proveito econômico existe e corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que a co-responsabilidade tributária possuiria na vida patrimonial deste, mormente quando em curso execução fiscal”;

(IV) “
ausente condenação e aferível o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (exclusão dos sócios da CDA), a dívida há de ser dividida em 1/3, já que três foram os inscritos em dívida ativa pelo Estado do Espírito Santo (os dois Autores mais a pessoa jurídica devedora), tomando, assim, como critério objetivo, o prejuízo que poderia, em tese, ser suportado por cada devedor”;

(V) “
os honorários sucumbenciais hão de ser calculados sobre o proveito econômico de cada um dos Autores-Recorridos, incindindo, desta feita, sobre 2/3 do valor atualizado do débito objeto da CDA, para efeito do escalonamento previsto no §3º do artigo 85, do CPC”

Estabelecido o panorama processual,
concessa maxima venia
, tenho que as peculiaridades do caso demandam uma discussão mais aprofundada acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais e, por conseguinte, sobre os parâmetros adotados para sua fixação.

Neste aspecto, conforme salientado pelos próprios Requerentes na Petição Inicial, o Sr. JULIANO REGATTIERI OLIVEIRA, ao verificar uma pendência financeira registrada junto à Receita Estadual (ID 3352024), identificou tratar-se de registro atrelado à Certidão de Dívida Ativa nº 02227/2015, que embasa a Execução Fiscal nº 5003189-68.2016.8.08.0024.

Ao analisar os documentos que integram o feito Executivo, pude identificar que a aludida Certidão de Dívida Ativa não insere os Requerentes/Recorridos na qualidade de Executados, listando-os, tão somente, na composição do quadro societário da pessoa jurídica TRIÂNGULO DAS BERMUDAS FAST BURGUER LANCHONETE LTDA ME, tanto é assim que sequer obtiveram êxito na pretensão de integrar a relação processual alusiva à Ação de Execução Fiscal, conforme enfatizado, falecendo superfície ao tópico da Sentença objurgada ao assinalar que “
a dívida há de ser dividida em 1/3, já que três foram os inscritos em dívida ativa pelo Estado do Espírito Santo (os dois Autores mais a pessoa jurídica devedora), tomando, assim, como critério objetivo, o prejuízo que poderia, em tese, ser suportado por cada devedor”
.

Desta forma, resulta induvidoso que os Autores/Recorridos não detém interesse em discutir a dívida ativa tributária propriamente dita, porquanto sequer foram encarados pelo Recorrente como Devedores, existindo, assim, apenas o interesse de se pleitear a retirada de seus nomes ao registro associado à Certidão de Dívida Ativa, sob o enfoque aduzido na exordial de que sequer integravam a pessoa jurídica no período da exação fiscal.

Nesse contexto, resulta induvidoso que o valor da causa não pode ser atrelado ao montante da dívida tributária, porquanto o objetivado provimento jurisdicional é de natureza inestimável, concernente à referida obrigação de fazer correlata.

A propósito, outro não é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em situações deste jaez, senão vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. ACOLHIMENTO. CPD-EN. EMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO ENUNCIATIVO DO FISCO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE, COM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 8º E 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PRECEDENTE. SÚMULA 568/STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AFRONTA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata a controvérsia a respeito de honorários advocatícios fixados por equidade, com fundamento no art. 85, §§ 8º e 2º, do CPC/2015, em ação cautelar para obter da Fazenda Pública a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN).

2. A obtenção da enunciação de regularidade fiscal não significa qualquer proveito econômico confundido com a dívida sobre a qual meramente se enuncia a regularidade, nem pode ser precificado. Por se tratar de uma obrigação de fazer, em termos econômicos, a enunciação estatal de regularidade fiscal é inestimável; dessa forma, os honorários advocatícios sucumbenciais não podem ser obtidos tendo como base de referência o "valor da condenação" ou o "valor da causa", devendo ser fixados por equidade, uma vez que não há como vincular o sucesso da pretensão ao valor do crédito tributário.

3. "Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo" (REsp 1.822.840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/12/2019).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema (Súmula n. 568/STJ). Eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(STJ; AgInt no REsp n. 1.798.528/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 16/9/2020.)

Com efeito, na hipótese vertente, embora exista uma pendência registrada nos cadastros da Receita Estadual, resultante da inclusão do nome dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, em contraposição à ulterior evidência de desligamento do quadro societário da Empresa, trata-se, nitidamente, de um equívoco cometido na seara administrativa, o qual deve, de fato, ser corrigido pelo Requerido, consoante, inclusive, reconhecido na Sentença, mas não em razão da inscrição em Dívida Ativa, que, repisa-se, somente restou aperfeiçoada em nome da Empresa, tanto é assim, que a Execução Fiscal foi proposta apenas e tão somente em face da aludida Pessoa Jurídica, com ulterior redirecionamento que efetivamente não alcançou os sócios Autores/Recorridos.

De toda sorte, impõe-se acolher a pretensão recursal de adequação do arbitramento dos honorários advocatícios, porquanto a representação econômica da ação vinculada estritamente à obrigação de fazer não pode corresponder ao valor da causa indicado na presente demanda.

Desta feita, em razão das peculiaridades narradas,
concessa maxima venia
, tenho que a solução da controvérsia recursal não perpassa pela análise da aplicabilidade do Tema 1.076, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mas pela necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais à luz da premissa de que “
a enunciação estatal de regularidade fiscal é inestimável”
.

Diante de tais circunstâncias,
datada maxima venia
, manifesto divergência ao Voto lançado pelo Eminente Relator, para conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, a fim de reformar parcialmente a Sentença recorrida, apenas e tão somente, no tocante à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrando-os no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no artigo 85, §§ 2° e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto, respeitosamente.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONVOCAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Fica convocado o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para compor quórum de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ FELIPE MARTINE DIAS:-

Senhor Presidente, gostaria de manifestar o interesse em nova sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Em sede de técnica de julgamento, fica registrado o interesse de sustentação pelo douto advogado.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/06/2023

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Como estamos em técnica de julgamento, concedo a palavra ao douto advogado Thiago Ferreira Siqueira que manifestou interesse em fazer sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Boa tarde a todos.

Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar os eminentes membros deste egrégio Colegiado, ilustre Procurador de Justiça, colegas advogados, partes, serventuários e demais presentes.

Excelências, serei bastante breve, porque a questão não me parece que seja das mais complexas, embora haja, sim, uma discussão jurídica bem interessante, inaugurada pelo voto divergente do eminente presidente, Desembargador Namyr Carlos de Sousa Filho.

Represento aqui, então, a parte apelada, e a discussão se refere, se restringe a honorários sucumbenciais. Mas aqui, diferentemente do que tem ocorrido em vários outros casos julgados neste egrégio Tribunal, a discussão não é sobre a aplicação do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, mas sim sobre base de cálculo dos honorários de sucumbência, e exatamente nisso que residiu a divergência entre o Relator, Desembargador Risso, e o eminente Desembargador Sérgio Ricardo, de um lado, e, do outro lado, o eminente Desembargador Namyr Carlos de Sousa Filho.

Excelências, qual que é a situação aqui, em resumo? Represento os apelados, que são autores da demanda de origem, Juliano e Heverton. Juliano e Everton, um belo dia, na tentativa de vender um imóvel, foram tentar tirar uma certidão negativa, e não obtiveram a certidão negativa de débitos estaduais, porque havia, o nome deles estaria vinculado a uma CDA, a uma Certidão de Dívida Ativa. Ao investigar melhor a situação, eles verificaram que a CDA foi lançada em nome de uma empresa da qual eles haviam sido sócios, mas que eles, como muitíssimo bem percebeu o eminente Desembargador Namyr, constavam desta CDA como responsáveis pelo débito. Só que, ainda na condição de responsáveis, eles não conseguiam emitir certidão negativa. Ao verificar melhor a situação, foi visto que havia proposta contra a empresa, e não contra eles, de fato, uma execução fiscal, na qual tentou-se alguma medida para desvinculá-los da CDA. Isso não foi possível, mas eu trago aqui um fato muito importante.

O Estado do Espírito Santo, nessa execução fiscal, afirmou a responsabilidade deles pelo débito. Afirmou: olha, não só a empresa, mas Juliano e Heverton são, sim, responsáveis pelo débito. Pois bem, procuraram então a PGE para tentar resolver a situação, e o que a Procuradoria falou: olha, a gente não tem como permitir a emissão da certidão negativa até que seja resolvida a questão da CDA. Então, não restou outra solução aos autores, Juliano e Heverton, pessoas físicas, que não a propositura de uma ação declaratória para reconhecimento de que eles não são responsáveis pelo débito e que, portanto, o nome deles não devem constar na CDA e que deve ser a eles permitida a emissão de certidão negativa.

Esta ação, Excelência, foi julgada procedente. Neste meio tempo, antes da procedência, o Estado contestou a demanda e afirmou, mais uma vez, que eles seriam responsáveis pelo débito tributário. Então o Estado disse: olha, Juliano e Heverton são responsáveis pelo débito tributário, mas a alegação do Estado não foi acolhida e a demanda foi julgada procedente.

Ao julgar a demanda procedente, o magistrado de origem condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, utilizando como base de cálculo o valor total da dívida, que é aproximadamente 300 mil reais. O Estado, então, apelou e, ao julgar a apelação do Estado, o eminente Relator, Desembargador Risso, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Sousa, fez uma pequena alteração na sentença que me parece adequada com a jurisprudência do STJ, sim, dizendo, olha, como eles são apenas dois terços dos devedores, então os devedores, os responsáveis pela CDA seriam três pessoas jurídicas e as duas pessoas físicas, os honorários devem ser fixados em dois terços do valor da dívida, 10 % em cima disso; foi o que entendeu o Desembargador Luiz Guilherme Risso e o eminente Desembargador Sérgio Ricardo. Então, estava dois a zero o julgamento nesse sentido.

O eminente Desembargador Namyr pediu vista e prolatou um voto divergente, trazendo uma argumentação que me parece juridicamente interessante, mas que eu vou procurar, nesta sustentação, com o devido respeito que eu possuo por Sua Excelência, mas vou procurar demonstrar que não nos parece ser este o caminho mais acertado e sim que devem prevalecer os votos do eminente Relator e do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Sousa.

O que disse o Desembargador Namyr Carlos de Sousa Filho? Olha, a discussão aqui não é quanto à existência da dívida, mas a discussão aqui é simplesmente quanto à emissão da certidão negativa, quanto ao fato dos apelados, dos requerentes constarem na CDA como responsáveis. Então, não há como proveito econômico o valor da dívida e, em razão disso, o Desembargador Namyr votou no sentido que os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, uma vez que não haveria proveito econômico aferível no valor de três mil reais. E aí, então, foi aberto o julgamento estendido com vistas para a Desembargadora Débora.

Excelência, o que nos parece muito claro aqui? Como eu disse, a questão não me parece que seja simplesmente de uma emissão de certidão negativa, simplesmente o fato de constar o nome dos apelados na certidão de dívida ativa, na CDA. Este fato causou problemas reais na vida deles, tentaram vender o imóvel e não conseguiram, tentaram resolver o problema administrativamente e não obtiveram êxito. E mais, em dois processos diversos, na execução fiscal e nesta ação, o Estado do Espírito Santo afirmou expressamente que os apelados, autores da ação, seriam corresponsáveis pelo débito, seriam, em resumo, devedores. Então, o que busca essa demanda? Essa demanda, foi nela deduzida uma tutela declaratória, uma ação declaratória, uma demanda declaratória para declarar que Juliano e Heverton não são devedores, não são responsáveis por este débito.

Em se tratando de ação declaratória, de tutela declaratória, aplica-se, me parece, quanto a definição do valor da causa, o Artigo 292, Inciso II, do Código de Processo Civil, segundo a qual, nestas demandas, o valor da causa deve ser aferido conforme o valor do ato discutido. E o ato discutido, responsabilidade ou não de Juliano e Heverton pela dívida, me parece que é o valor da dívida, quase trezentos mil reais. Então, quer me parecer, Excelência, que seria este o montante que deveria ser considerado base de cálculo para cálculos honorários de sucumbência, como muitíssimo bem entenderam o eminente Relator e o eminente Desembargador Sérgio Ricardo, com as máximas vênias, com devido respeito ao voto divergente.

Então, o que a gente requer é que seja acompanhado, que prevaleça o voto de Relatoria, dando apenas parcial provimento à apelação para redução dos honorários a dois terços desse montante, porque, de fato, a dívida, a discussão, não inclui a responsabilidade da empresa, mas sim apenas dos dois sócios, pessoas físicas.

Apenas isso. Muitíssimo obrigado pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Gostaria de cumprimentar o douto advogado pela sustentação oral levada a efeito na Tribuna.

Concedo a palavra a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva para proferir voto.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente. Colenda Câmara.

Rememoro versar o recurso sobre a condenação da parte vencida, Estado do Espírito Santo, em honorários de sucumbência firmados em 10% do valor da causa (R$ 291.303,91 - duzentos e noventa e um mil, trezentos e três reais e noventa e um centavos), na ação declaratória de inexistência de responsabilidade tributária manejada pelos recorridos Juliano Regattieri Oliveira e Heverton Freitas de Souza, que foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a ilegitimidade dos autores para figurarem na Certidão de Dívida Ativa n. 02227/2015.

Em seu Apelo, o Estado do Espírito Santo aduz que (i) o proveito econômico dos Apelados não é o valor integral da dívida; (ii) os Autores apenas objetivam sua exclusão do polo passivo, não impugnando o crédito tributário, não havendo proveito econômico aferível; (iii) foram os apelados que deram causa à propositura da ação; (iv) necessidade de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa; (v) necessidade de alteração do valor da causa, na medida em que não representa o conteúdo econômico da ação.

O eminente relator Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso deu parcial provimento ao recurso para fixar a verba honorária sobre o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (2/3 do valor do débito fiscal objeto da CDA), a se fazerem incidentes nos percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, no que foi seguido pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

O eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho inaugurou divergência, entendendo que, no caso concreto, não há que se falar em proveito econômico, uma vez que os nomes dos recorridos foram incluídos na Certidão de Dívida Ativa na qualidade de membros do quadro societário da pessoa jurídica, não como executados.

Assim, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas e tão somente no tocante à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrando-os no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Diante da divergência, pedi vista para melhor analisar o caso.

Analisando detidamente os autos, pude constatar que os recorridos constavam da Certidão de Dívida Ativa (id. 3352042, pag. 13) como
sócios/responsáveis
. Outrossim, consta dos autos que, em mais de uma oportunidade, quando os recorridos requereram a expedição de certidões negativas, tiveram os pedidos negados sob o fundamento de que estavam inscritos em dívida ativa, conforme documentos de id. 3352024 e 3352044.

Consta, ainda, que a contestar a presente ação anulatória (id. 3352054) o Estado do Espírito Santo manifestou-se pela sua improcedência, dizendo expressamente que os requerentes deveriam ser tratados como responsáveis pelo débito.

Dessa forma, pedindo
venia
ao eminente Des. Namyr Carlos de Souza, entendo que os requerentes/recorridos foram sim tratados como devedores/responsáveis pelo débito tributário constante na CDA n. 02227/2015, no valor de (R$ 291.303,91 - duzentos e noventa e um mil, trezentos e três reais e noventa e um centavos).

Portanto, perfilho o entendimento do eminente Des. relator no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico dos requerentes.

Ao fixar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, o eminente Des. Relator seguiu a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o proveito econômico deve ser calculado com base no prejuízo que poderia, em tese, ser suportado por cada devedor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão embargado, ao não prover o Agravo Interno, consignou: a) consoante o acórdão recorrido: "Com efeito, ainda que no caso concreto não haja condenação, é possível identificar facilmente o "proveito econômico", estando este diretamente relacionado ao valor da execução, uma vez que, acaso não tivesse sido extinta em relação a CLOVIS BARREIRO FLORIANI, por força da exceção de pré-executividade por ele oposta, os bens do executado estariam sujeitos, em tese, à constrição até o limite do montante executado. O novo CPC indica claramente os critérios de fixação dos honorários advocatícios. Fora da hipótese de inconstitucionalidade - para o que não encontro fundamento - não há como ser afastado o § 3º do art. 85 do CPC vigente. A base de cálculo dos honorários advocatícios, portanto, deve ser o proveito econômico. Registro, a propósito, que o novo regime de fixação dos honorários advocatícios, e a consequente possibilidade de estipulação de honorários em valores elevados, demanda maior cautela da Fazenda Nacional ao requerer a inclusão de partes no polo passivo de execuções fiscais, em especial em casos que, mediante simples consulta dos atos constitutivos da sociedade empresária executada, é possível saber o momento em que determinado sócio se retirou da sociedade. Resta analisar qual o proveito econômico no caso concreto. Nos casos em que há pluralidade de executados, como ocorre na hipótese em exame, há que se ponderar que o credor não pode ser condenado a, eventualmente, pagar os percentuais legalmente previstos sobre todo o valor da causa, sob pena de afigurar-se exagerada a condenação em honorários advocatícios, eventualmente até superior ao valor executado, o que não é razoável. Nessa linha, não se pode perder de vista que, ainda que a relação entre os co-devedores seja de solidariedade, o que viabiliza o pagamento integral do débito por apenas um deles, haverá direito de regresso por aquele que pagou em relação aos demais.
Evidencia-se, assim, um critério objetivo a limitar o prejuízo que poderia, em tese, ser suportado por cada devedor. Assim, tenho entendido que, em casos tais, deve-se considerar - exclusivamente para fins de fixação da sucumbência - que cada executado responde proporcionalmente pelo valor devido, de modo que, havendo dois executados, por exemplo, o percentual do honorários deve ser aplicado sobre a metade do valor executado.
Assim, fixo a verba honorária nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do § 3º do art. 85, sobre 1/3 (um terço) do valor atualizado da causa (proveito econômico). Saliento que, do que se colhe dos autos, havia, até a exclusão do executado CLOVIS BARREIRO FLORIANI, três executados (apessoa jurídica e duas pessoas físicas), ficando aberta a possibilidade de o juízo de origem, caso existam mais executados, considerá-los no momento da apuração dos honorários advocatícios, na forma da fundamentação. Sendo assim, o proveito econômico, em relação ao executado CLOVIS BARREIRO FLORIANI, corresponde 1/3 (um terço) da totalidade do valor executado. Sobre esse valor, devem ser aplicados os percentuais antes referidos. Sendo assim, deve ser parcialmente provido o agravo. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de instrumento." (fls. 109-110, e-STJ, grifos acrescidos) e; b) rever o entendimento do acórdão recorrido quanto à imposição dos ônus sucumbenciais demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, porque os critérios de valoração previstos na lei processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática, o que se se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ.

2. A parte embargante alega que no acórdão embargado há omissão, pois não existe a necessidade de revisitar qualquer questão fática, e sim a de interpretar corretamente o art. 85, §§ 2º e 3º, I, e 6º, do CPC/2015 para julgar a seguinte tese jurídica: "Havendo multiplicidade de executados na execução fiscal, com a extinção do feito apenas em relação a um deles, deve ser levada em consideração a quantidade de executados para a formação da base de cálculo dos honorários?".

3. O vício da contradição é de natureza interna, ou seja, pressupõe relação de incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. É patente que o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Analisando detidamente a Certidão de Dívida Ativa (id. 3352042, pag. 13) pude constatar que constam como sócios/responsáveis 04 pessoas, quais sejam, Ana Carolina V. L. S. Elizabeth de Noronha, Juliano Regattieri Oliveira, Heverton Freitas de Souza e Odilon Silva Afonso.

Dessa forma, seguindo o entendimento adotado pelo eminente relator, com base na jurisprudência do c. STJ, e considerando que nos presentes autos dois sócios/responsáveis foram excluídos da CDA (Juliano Regattieri Oliveira e Heverton Freitas de Souza), entendo que a base de cálculo dos honorários deve ser fixada em metade do valor atualizado do débito.

Assim, peço
venia
para divergir tão somente quanto à base de cálculo, por entender que os honorários devem ser fixados sobre 1/2 (metade) do valor atualizado do débito objeto da CDA, para efeito do escalonamento previsto no §3ºdo art. 85, do CPC, acompanhando o eminente relator Des. Substituto Luiz Guilherme Risso, para dar parcial provimento ao recurso a fim de que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre o proveito econômico de cada um dos autores-recorridos.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 04/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminentes Pares, em julgamento submetido à sistemática do art. 942 do CPC, os autos me foram encaminhados – após convocação para compor o julgamento perante esta egrégia 3ª Câmara Cível –, em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos doutos Desembargadores Luiz Guilherme Risso, Sérgio Ricardo de Souza e Namyr Carlos de Souza Filho,
no que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais
.

Refere-se a divergência à base de cálculo aplicável no caso de procedência de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária.

O eminente Relator, acompanhado pelo igualmente ínclito Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, deu parcial provimento ao apelo para fixar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o proveito econômico obtido, correspondendo, na hipótese, a 2/3 do valor do crédito fiscal inscrito em dívida ativa.

Por sua vez, o culto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, inaugurando divergência, fixou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 com base no juízo de equidade, nos termos dos §§2° e 8° do art. 85 do CPC, sob o fundamento de que os apelados não foram inscritos juntos com a pessoa jurídica na certidão de dívida ativa e que, por isso, a pretensão veiculada na inicial e acolhida na sentença não ostenta, a rigor, representação econômica, consistindo apenas em obrigação de fazer, para impedir o redirecionamento do executivo fiscal.

Pois bem. A despeito da profundidade e clareza do voto condutor e daquele que o seguiu, balizados sobretudo em analítica valoração técnico-jurídica do caso, hei por bem acompanhar a divergência.

Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, o CPC tornou a fixação dos honorários sucumbenciais mais objetiva, porquanto
“
a regra geral a ser aplicada [...] é a prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, que estabelece uma
ordem de preferência
para o arbitramento: (i) primeiro,
quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo,
não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a)
sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii. b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido
,
sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º).”
(AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022)

Nesse sentido, conforme se depreende das teses firmadas pelo Tribunal da Cidadania no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), o arbitramento de honorários por equidade ocorre apenas de forma subsidiária, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
. É de se conferir:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

No caso em exame, consoante salientado pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, detecta-se que o proveito econômico obtido pelos apelados é inestimável, de forma a atrair a fixação equitativa dos honorários.

Isso porque, não foram eles responsabilizados, seja na esfera administrativa – com a inscrição na CDA –, ou judicial (executiva fiscal), como codevedores do crédito tributário; apenas foram indicados no título executivo como sócios administradores da pessoa jurídica devedora.

A tutela pretendida na inicial da ação declaratória é, em verdade, de obrigação de não fazer, para impedir que lhes seja redirecionado o executivo fiscal, tendo como causa de pedir remota o fato de que não figuravam, no momento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e da constituição do crédito fiscal, como sócios administradores da pessoa jurídica executada.

Nesse panorama, inexistindo sujeição passiva e responsabilidade dos apelados, não se revela adequado juridicamente utilizar como proveito econômico o débito cobrado de terceiro.

Vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça, em caso cuja
ratio
,
mutatis mutandis
, aqui se emprega, firmou precedente vinculante no sentido de que
“
acolhimento ainda que parcial da impugnação [para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal] gerará o arbitramento dos honorários,
que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC
, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.
”
(STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

No mesmo sentido, confira-se outro precedente vinculante do Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além deste, os Recursos Especiais 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, que cuidam do mesmo Tema 961.

II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1º Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios.

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011.

V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010; REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Em outras palavras, reconhecida a ausência de responsabilidade do sócio-administrador pelo débito inscrito em dívida ativa em nome da pessoa jurídica, seja no bojo de eventual embargos à execução, exceção de pré-executividade ou mesmo de ação anulatória, como ocorre nesse caso, mas não sendo extinto o executivo fiscal, os honorários advocatícios, embora cabíveis por força dos princípios da sucumbência e causalidade, devem ser arbitrados segundo um juízo de equidade, por inestimável o proveito econômico obtido pelo vencedor.

A questão deve ser considerada, para além da interpretação sistemática e teleológica da norma, também sob o aspecto prático, porquanto a utilização da mesma base cálculo (valor inscrito em dívida ativa) na fixação dos honorários nos incidentes processuais, nas ações incidentais e na execução fiscal, de forma cumulativa, levaria à possível condenação dupla, quiçá tripla, da Fazenda Pública decorrente de um mesmo crédito, impondo barreiras excessivas, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, para a perseguição de créditos públicos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, nos exatos termos do voto do eminente Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho
, para fixar os honorários em
R$ 3.000,00, com base nos §§2° e 8° do art. 85 do CPC
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos e peço para desconsiderar o voto anteriormente proferido, pois quero revisitar a matéria.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 11/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar a questão tratada nos autos, tendo em vista a divergência entre os eminentes pares.

Conforme já dito, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Responsabilidade Tributária ajuizada por
JULIANO REGATTIERI OLIVEIRA
e
HEVERTON FREITAS DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e, assim, reconheceu a ilegitimidade dos autores/apelados para figurarem na Certidão de Dívida Ativa nº 02227/2015. Nesses termos, impôs ao Estado apelante condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa (R$ 291.303,91).

O eminente Relator deu parcial provimento ao recurso para fixar os honorários sucumbenciais devidos aos apelados sobre o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (2/3 do valor do débito fiscal objeto da CDA), considerados os percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º do artigo 85.

O eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho inaugurou divergência para arbitrar os honorários sucumbenciais pelo critério equitativo, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por considerar que os apelados não foram inseridos na CDA em questão e nem tampouco figuraram como executados no polo passivo da execução fiscal.

Na sequência, a eminente Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva acompanhou o entendimento do eminente Relator, porém, entendeu que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incidir sobre a metade do valor atualizado da CDA para efeito do escalonamento previsto no §3ºdo art. 85 do CPC/15 e deu parcial provimento ao recurso a fim de que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre o proveito econômico de cada um dos autores-recorridos.

Por sua vez, o eminente Des. José Paulo Nogueira da Gama acompanhou na íntegra o voto divergente proferido pelo Des. Namyr Carlos e Souza Filho.

Pois bem.
Após analisar detidamente os autos, cumpre-me destacar que os ora apelados ajuizaram a ação de conhecimento na origem, pois se viram impedidos de obter Certidão Negativa de débito em razão de débito fiscal oriundo da CDA nº 02227/2015, a qual embasa a execução fiscal nº 5003189-68.2016.8.08.0024, oriunda da pessoa jurídica da qual foram sócios no passado (Triângulo das Bermudas Fast Burger Lanchonete LTDA-ME). Entretanto, alegaram não possuir nenhum débito pessoal com o fisco estadual, de modo que não poderia ser-lhes negada a Certidão Negativa de Débitos (CND) em razão de dívidas provenientes da sociedade empresária da qual não fazem mais parte desde março/2010.

Como se pode observar no presente caso, trata-se de uma ação ordinária cuja sentença acolheu a pretensão autoral e reconheceu a ilegitimidade passiva dos ora apelados, excluindo-os da CDA nº 02227/2015.

Nesse caso, tendo os ora apelados sido obrigados a buscar a tutela jurisdicional para obter o reconhecimento de que não devem figurar na CDA em questão e, tendo, ainda, o Estado apelante não somente resistido à pretensão por meio de contestação na qual defendeu a corresponsabilidade dos apelados, mas também interposto agravo de instrumento contra a decisão liminar proferida nos autos, resta plenamente configurada a causalidade que dá ensejo à condenação em honorários sucumbenciais, os quais, segundo o entendimento do C. STJ, devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido com o julgamento procedente da demanda.

Na hipótese, verifica-se que a CDA nº 02227/2015, questionada nos autos, foi constituída em face da pessoa jurídica devedora e de outros quatro sócios, incluídos os ora apelados, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados na proporção de 1/5 do proveito econômico de cada apelado, totalizando 2/5 do valor do débito fiscal objeto da CDA, considerados os percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º do artigo 85 do CPC/15.

Ressalvo, ainda, o entendimento manifestado por este gabinete em outros casos analisados, com fundamento em precedentes do c.
STJ
e respaldado em jurisprudência deste e.
TJES
1
, que
“
nos casos de
exceção de pré-executividade
que visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por
apreciação equitativa
, nos moldes do artigo 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”
(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
17/11/2022
- destaquei - AREsps 2.045.135, DJe
17.2.2023
).

Nesses termos, com a ressalva acima exposta, peço vênias ao eminente Relator para divergir em parte de seu voto e arbitrar os honorários sucumbenciais na proporção de 1/5 do proveito econômico de cada apelado, totalizando 2/5 do valor do débito fiscal objeto da CDA, considerados os percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.

1

TJES
, AC 024130330590, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, DJe: 15.9.2021; AC 024110331311, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 10.11.2021; AC 100210050728, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJe: 1.4.2022.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Peço vista dos autos para uma reanálise.

*

lsl*

SESSÃO: 25/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes Pares, em julgamento submetido à sistemática do art. 942 do CPC, os autos me foram encaminhados – após convocação para compor o julgamento perante esta egrégia 3ª Câmara Cível –, em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos doutos Desembargadores Luiz Guilherme Risso, Sérgio Ricardo de Souza e Namyr Carlos de Souza Filho,
no que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais
.

Refere-se a divergência à base de cálculo aplicável no caso de procedência de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária.

O eminente Relator, acompanhado pelo igualmente ínclito Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, deu parcial provimento ao apelo para fixar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o proveito econômico obtido, correspondendo, na hipótese, a 2/3 do valor do crédito fiscal inscrito em dívida ativa.

Por sua vez, o culto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, inaugurando divergência, fixou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 com base no juízo de equidade, nos termos dos §§2° e 8° do art. 85 do CPC, sob o fundamento de que os apelados não foram inscritos juntos com a pessoa jurídica na certidão de dívida ativa e que, por isso, a pretensão veiculada na inicial e acolhida na sentença não ostenta, a rigor, representação econômica, consistindo apenas em obrigação de fazer, para impedir o redirecionamento do executivo fiscal.

Pois bem. A despeito da profundidade e clareza do voto condutor e daquele que o seguiu, balizados sobretudo em analítica valoração técnico-jurídica do caso, hei por bem acompanhar a divergência.

Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, o CPC tornou a fixação dos honorários sucumbenciais mais objetiva, porquanto
“a regra geral a ser aplicada [...] é a prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, que estabelece uma
ordem de preferência
para o arbitramento: (i) primeiro,
quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo,
não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a)
sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii. b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido
,
sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º).”
(AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022)

Nesse sentido, conforme se depreende das teses firmadas pelo Tribunal da Cidadania no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), o arbitramento de honorários por equidade ocorre apenas de forma subsidiária, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
. É de se conferir:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

No caso em exame, consoante salientado pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, detecta-se que o proveito econômico obtido pelos apelados é inestimável, de forma a atrair a fixação equitativa dos honorários.

Isso porque, não foram eles responsabilizados, seja na esfera administrativa – com a inscrição na CDA –, ou judicial (executiva fiscal), como codevedores do crédito tributário; apenas foram indicados no título executivo como sócios administradores da pessoa jurídica devedora.

A tutela pretendida na inicial da ação declaratória é, em verdade, de obrigação de não fazer, para impedir que lhes seja redirecionado o executivo fiscal, tendo como causa de pedir remota o fato de que não figuravam, no momento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e da constituição do crédito fiscal, como sócios administradores da pessoa jurídica executada.

Nesse panorama, inexistindo sujeição passiva e responsabilidade dos apelados, não se revela adequado juridicamente utilizar como proveito econômico o débito cobrado de terceiro.

Vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça, em caso cuja
ratio
,
mutatis mutandis
, aqui se emprega, firmou precedente vinculante no sentido de que
“
acolhimento ainda que parcial da impugnação [para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal] gerará o arbitramento dos honorários,
que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC
, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.
”
(STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

No mesmo sentido, confira-se outro precedente vinculante do Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além deste, os Recursos Especiais 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, que cuidam do mesmo Tema 961.

II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1º Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios.

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011.

V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010; REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Em outras palavras, reconhecida a ausência de responsabilidade do sócio-administrador pelo débito inscrito em dívida ativa em nome da pessoa jurídica, seja no bojo de eventual embargos à execução, exceção de pré-executividade ou mesmo de ação anulatória, como ocorre
in casu,
mas não sendo extinto o executivo fiscal, os honorários advocatícios, embora cabíveis por força dos princípios da sucumbência e causalidade, devem ser arbitrados segundo um juízo de equidade, por inestimável o proveito econômico obtido pelo vencedor.

A questão deve ser considerada, para além da interpretação sistemática e teleológica da norma, também sob o aspecto prático, porquanto a utilização da mesma base cálculo (valor inscrito em dívida ativa) na fixação dos honorários nos incidentes processuais, nas ações incidentais e na execução fiscal, de forma cumulativa, levaria à possível condenação dupla, quiçá tripla, da Fazenda Pública decorrente de um mesmo crédito, impondo barreiras excessivas, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, para a perseguição de créditos públicos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento, nos exatos termos do voto do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, para fixar os honorários em R$ 3.000,00, com base nos §§2° e 8° do art. 85 do CPC.

É como voto.

*

ts*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno do autos para melhor apreciar a questão tratada nos autos, tendo em vista a divergência entre os eminentes pares.

Conforme já dito, trata-se de apelação cível
interposta
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
a sentença proferida
pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos d
a Ação Declaratória de Inexistência de Responsabilidade Tributária
ajuizada
por
JULIANO REGATTIERI OLIVEIRA
e
HEVERTON FREITAS DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos
autorais e, assim,
reconheceu a ilegitimidade dos
a
utores/apelados para figurarem na Certidão de Dívida Ativa
nº
02227/2015. Nesses termos, impôs ao Estado
a
pelante condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10%
(dez por cento) sob o
valor da causa (R$ 291.303,91).

O eminente Relator deu
parcial
provimento ao recurso para fixar os honorários sucumbenciais devidos ao
s

apelados
sobre o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (
2/3
do valor do débito fiscal objeto da
CDA
), considerados os percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º do artigo 85.

O eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho inaugurou divergência para arbitrar os honorários sucumbenciais pelo critério equitativo, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por considerar que os apelados não foram inseridos na CDA em questão e nem tampouco figuraram como executados no polo passivo da execução fiscal.

Na sequência, a eminente Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva acompanhou o entendimento do eminente Relator, porém, entendeu que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incidir sobre a metade do valor atualizado da CDA

para efeito do escalonamento previsto no §3ºdo art. 85 do CPC/15 e deu parcial provimento ao recurso a fim de que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre o proveito econômico de cada um dos autores-recorridos.

Por sua vez, o eminente Des. José Paulo Nogueira da Gama acompanhou na íntegra o voto divergente proferido pelo Des. Namyr Carlos e Souza Filho.

Pois bem.
Após analisar detidamente os autos, cumpre-me destacar que os ora apelados ajuizaram a ação de conhecimento na origem, pois se viram impedidos de obter Certidão Negativa de débito em razão de débito fiscal oriundo da CDA nº 02227/2015, a qual embasa a execução fiscal nº
5003189-68.2016.8.08.0024, oriunda da pessoa jurídica da qual foram sócios no passado (Triângulo das Bermudas Fast Burger Lanchonete LTDA-ME). Entretanto, alegaram não possuir nenhum débito pessoal com o fisco estadual, de modo que não poderia ser-lhes negada a Certidão Negativa de Débitos (CND) em razão de dívidas provenientes da sociedade empresária da qual não fazem mais parte desde março/2010.

Como se pode observar no presente caso, trata-se de uma ação ordinária cuja sentença acolheu a pretensão autoral e reconheceu a ilegitimidade passiva dos ora apelados, excluindo-os da CDA nº
02227/2015
.

Nesse caso, tendo os ora apelados sido obrigados a buscar a tutela jurisdicional para obter o reconhecimento de que não devem figurar na CDA em questão e, tendo, ainda, o Estado apelante não somente resistido à pretensão por meio de contestação na qual defendeu a corresponsabilidade dos apelados, mas também interposto agravo de instrumento contra a decisão liminar proferida nos autos, resta plenamente configurada a causalidade que dá ensejo à condenação em honorários sucumbenciais, os quais, segundo o entendimento do C. STJ, devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido
com o julgamento procedente da demanda
.

Na hipótese, verifica-se que a CDA
nº
02227/2015, questionada nos autos, foi constituída em face da pessoa jurídica devedora e de outros quatro sócios, incluídos os ora apelados, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados na proporção de 1/5 do proveito econômico de cada apelado, totalizando 2/5
do valor do débito fiscal objeto da
CDA,

considerados os percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º do artigo 85 do CPC/15.

Ressalvo, ainda, o entendimento manifestado por este gabinete em outros casos analisados,
com fundamento em precedentes
do
c
.
STJ

e respaldado em jurisprudência deste e.
TJES
1
, que
“
n
os casos de
exceção de pré-executividade
que visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal,
sem impugnar o crédito executado
, os honorários advocatícios deverão ser fixados por
apreciação equitativa
, nos moldes do artigo 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”
(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP,
Rel.
Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
17/11/2022

-
destaquei -

AREsps 2.045.135, DJ
e

17.
2.
2023
).

Nesses termos, com a ressalva acima exposta, peço vênias ao eminente Pares para divergir em parte de seus votos e fixar
os honorários sucumbenciais na proporção de
1/5 (um quinto)
do proveito econômico de cada apelado
,
totalizando 2/5
do valor do débito fiscal objeto da
CDA
,

considerados os percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.

1

TJES
, AC 024130330590, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, DJe: 15.9.2021; AC 024110331311, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 10.11.2021; AC 100210050728, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJe: 1.4.2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Senhor Presidente. Colenda Câmara.

Rememoro versar o recurso sobre a condenação da parte vencida, Estado do Espírito Santo, em honorários de sucumbência firmados em 10% do valor da causa (R$ 291.303,91 - duzentos e noventa e um mil, trezentos e três reais e noventa e um centavos), na ação declaratória de inexistência de responsabilidade tributária manejada pelos recorridos Juliano Regattieri Oliveira e Heverton Freitas de Souza, que foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a ilegitimidade dos autores para figurarem na Certidão de Dívida Ativa n. 02227/2015.

Em seu Apelo, o Estado do Espírito Santo aduz que (i) o proveito econômico dos Apelados não é o valor integral da dívida; (ii) os Autores apenas objetivam sua exclusão do polo passivo, não impugnando o crédito tributário, não havendo proveito econômico aferível; (iii) foram os apelados que deram causa à propositura da ação; (iv) necessidade de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa; (v) necessidade de alteração do valor da causa, na medida em que não representa o conteúdo econômico da ação.

O eminente relator Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso deu parcial provimento ao recurso para fixar a verba honorária sobre o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (2/3 do valor do débito fiscal objeto da CDA), a se fazerem incidentes nos percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, no que foi seguido pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

O eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho inaugurou divergência, entendendo que, no caso concreto, não há que se falar em proveito econômico, uma vez que os nomes dos recorridos foram incluídos na Certidão de Dívida Ativa na qualidade de membros do quadro societário da pessoa jurídica, não como executados.

Assim, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas e tão somente no tocante à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrando-os no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Na sequência, proferi voto acompanhando o entendimento do relator, contudo, entendi que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incidir sobre a metade do valor atualizado da CDA
para efeito do escalonamento previsto no §3º do art. 85 do CPC/15.

O eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama acompanhou a divergência inaugurada pelo eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

Diante dos diferentes votos proferidos, o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza pediu retorno dos autos, reformulando seu voto para acompanhar em parte o relator, contudo, entendendo que os honorários sucumbenciais deve ser fixados na proporção de 1/5 (um quinto) do proveito econômico de cada apelado, totalizando 2/5 (dois quintos) do valor do débito constante da CDA, considerados os percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º do art. 85 do CPC.

Nesse sentido, justificou que a CDA n.º 02227/2015, questionada nos autos, foi constituída em face da pessoa jurídica devedora e de outros quatro sócios, incluídos os ora apelados, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados na proporção de 1/5 do proveito econômico de cada apelado, totalizando 2/5 do valor do débito fiscal objeto da CDA.

Diante das divergências, pedi retorno dos autos.

Primeiramente, reconheço que assiste razão ao eminente Desembargador Sérgio Ricardo ao afirmar que a CDA foi lavrada em face da pessoa jurídica e de outros quatro sócios.

No meu voto, contudo, considerei o fato de que a pessoa jurídica, uma lanchonete, já encontra-se extinta. Portanto, entendi que, na prática, os responsáveis pela dívida seriam os sócios. Assim, excluídos dois sócios e restando dois sócios responsáveis, entendi que a base de cálculo dos honorários deve ser fixada em metade do valor atualizado do débito.

Feito o esclarecimento, considerando os fundamentos apresentados pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza e considerando ainda a necessidade de se formar uma maioria para que seja declarado o voto vencedor, reformulo o meu voto apenas no que tange à base de cálculo dos honorários sucumbênciais,
entendendo que devem ser arbitrados na proporção de 1/5 do proveito econômico de cada apelado, totalizando 2/5 do valor atualizado do débito fiscal objeto da CDA.

Assim, acompanho o entendimento do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza para divergir do eminente Relator, Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, tão somente quanto à base de cálculo, por entender que os honorários devem ser fixados sobre 2/5 (dois quintos) do valor atualizado do débito objeto da CDA, para efeito do escalonamento previsto no §3ºdo art. 85, do CPC.

É como voto.

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos presentes autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor examinar a
matéria alusiva à fixação de honorários advocatícios de sucumbência
, notadamente em relação à
base de cálculo
adotada, haja vista as manifestações divergentes da jurisprudência Pátria ao tratar do assunto em sede de Exceções de Pré-Executividade, Embargos à Execução e Ações Anulatórias de Débito Fiscal.

Em um breve histórico, depreende-se dos autos que
os Recorridos ingressaram com a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
,

argumentando que
“o primeiro Requerente [Juliano Regattieri Oliveira], ao diligenciar negociações com vistas à venda de um imóvel, foi surpreendido ao tomar conhecimento de restrição em seu nome no âmbito da Receita Estadual”
, acrescentando que,
“a ilegalidade de sua inclusão na CDA 02227/2015 decorre do fato de que os Requerentes já não faziam parte da pessoa jurídica executada ... na data de 22.03.2010”
.

Narraram ainda, que
“o Sr. Juliano apresentou petição nos autos da Execução Fiscal [Processo nº 5003189-68.2016.8.08.0024] requerendo sua exclusão do feito. Na ocasião, o órgão julgador daquela vara entendeu que o Sr. Juliano era ilegítimo para fazer tal requerimento”
.

Nesse contexto, optaram por ajuizar a presente demanda, objetivando,
em caráter liminar
: (I)
“a expedição de Certidão Negativa de Débitos em favor dos Requerentes”
; (II) a declaração de que
“a dissolução irregular certificada em junho de 2017 ocorreu após a saída dos Requerentes do quadro societário da pessoa jurídica”
; (III)
“a suspensão da Execução Fiscal nº 5003189-68.2016.8.08.0024 em relação aos Requerentes”
.

No mérito
, requereram: (IV)
“seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos Requerentes para figurar na Certidão de Dívida Ativa 02227/2015, assim como para ser, ainda que posteriormente, incluídos no polo passivo da execução fiscal nº 5003189-68.2016.8.08.0024”
; (V)
“subsidiariamente, seja reconhecida a decadência dos débitos fiscais não lançados no período aprazado pela legislação tributária de fevereiro a outubro de 2009”
; (VI)
“subsidiariamente, seja reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada”
; (VII)
“A condenação do Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, com observação dos balizados percentuais previstos em seus incisos”
.

Com efeito, por ocasião da prolação da
Sentença
recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem acolher a tese de ilegitimidade passiva dos Requerentes para figurarem no polo passivo da CDA nº 02227/2015, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com consequente condenação do Réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na Sessão de Julgamento realizada em 09/05/2023, o Eminente Relator, Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, lançou Voto pelo provimento parcial da Apelação Voluntária interposta pelo Estado do Espírito Santo, apontando na ocasião que:

(I)
“a toda evidência deu causa o Estado ao manejo da ação por inserir indevidamente os Autores na CDA, incluindo seus nomes em dívida ativa em razão do débito tributário existente, ilegalidade, aliás, que, uma vez reconhecida na sentença encontra-se albergada pela coisa julgada, já que não impugnada em sede recursal”
;

(II)
“à luz do Tema 1.076, não havendo condenação, como no caso não há, mas existindo proveito econômico, deve ser ele a base de cálculo dos honorários e não o valor da causa, a excluir também, de consequência, o arbitramento por apreciação equitativa”;

(III)
“no caso em que reconhecida a ilegitimidade passiva tributária do sócio da pessoa jurídica devedora, o proveito econômico existe e corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que a co-responsabilidade tributária possuiria na vida patrimonial deste, mormente quando em curso execução fiscal”;

(IV)
“ausente condenação e aferível o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (exclusão dos sócios da CDA), a dívida há de ser dividida em 1/3, já que três foram os inscritos em dívida ativa pelo Estado do Espírito Santo (os dois Autores mais a pessoa jurídica devedora), tomando, assim, como critério objetivo, o prejuízo que poderia, em tese, ser suportado por cada devedor”;

(V)
“os honorários sucumbenciais hão de ser calculados sobre o proveito econômico de cada um dos Autores-Recorridos, incindindo, desta feita, sobre 2/3 do valor atualizado do débito objeto da CDA, para efeito do escalonamento previsto no §3º do artigo 85, do CPC”

Estabelecido o panorama processual,
concessa maxima venia
, tenho que as peculiaridades do caso demandam uma discussão mais aprofundada acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais e, por conseguinte, sobre os parâmetros adotados para sua fixação.

Neste aspecto, conforme salientado pelos próprios Requerentes na Petição Inicial, o Sr. JULIANO REGATTIERI OLIVEIRA, ao verificar uma pendência financeira registrada junto à Receita Estadual (ID 3352024), identificou tratar-se de registro atrelado à Certidão de Dívida Ativa nº 02227/2015, que embasa a Execução Fiscal nº 5003189-68.2016.8.08.0024.

Ao analisar os documentos que integram o feito Executivo, pude identificar que a aludida
Certidão de Dívida Ativa não insere os Requerentes/Recorridos na qualidade de Executados, listando-os, tão somente, na composição do quadro societário da pessoa jurídica TRIÂNGULO DAS BERMUDAS FAST BURGUER LANCHONETE LTDA ME, tanto é assim que sequer obtiveram êxito na pretensão de integrar a relação processual alusiva à Ação de Execução Fiscal
, conforme enfatizado, falecendo superfície ao tópico da Sentença objurgada ao assinalar que
“a dívida há de ser dividida em 1/3, já que três foram os inscritos em dívida ativa pelo Estado do Espírito Santo (os dois Autores mais a pessoa jurídica devedora), tomando, assim, como critério objetivo, o prejuízo que poderia, em tese, ser suportado por cada devedor”
.

Desta forma,
resulta induvidoso que os Autores/Recorridos não detém interesse em discutir a dívida ativa tributária propriamente dita, porquanto sequer foram encarados pelo Recorrente como Devedores, existindo, assim, apenas o interesse de se pleitear a retirada de seus nomes ao registro associado à Certidão de Dívida Ativa, sob o enfoqu
e aduzido
na exordial de que sequer integravam a pessoa jurídica no período da exação fiscal
.

Nesse contexto, resulta induvidoso que o valor da causa não pode ser atrelado ao montante da dívida tributári
a
, porquanto o objetivado provimento jurisdicional é de natureza inestimável, concernente à referida obrigação de fazer correlata
.

A propósito, outro não é o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
em situações deste jaez, senão vejamos:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. ACOLHIMENTO. CPD-EN. EMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO ENUNCIATIVO DO FISCO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE, COM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 8º E 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PRECEDENTE. SÚMULA 568/STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AFRONTA. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
T
rata a controvérsia a respeito de honorários advocatícios fixados por equidade, com fundamento no art. 85, §§ 8º e 2º, do CPC/2015, em ação cautelar para obter da Fazenda Pública a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN).

2.

A obtenção da enunciação de regularidade fiscal não significa qualquer proveito econômico confundido com a dívida sobre a qual meramente se enuncia a regularidade, nem pode ser precificado. Por se tratar de uma obrigação de fazer, em termos econômicos, a enunciação estatal de regularidade fiscal é inestimável; dessa forma, os honorários advocatícios sucumbenciais não podem ser obtidos tendo como base de referência o "valor da condenação" ou o "valor da causa", devendo ser fixados por equidade, uma vez que não há como vincular o sucesso da pretensão ao valor do crédito tributário.

3.
"Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo" (REsp 1.822.840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/12/2019).

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema
(Súmula n. 568/STJ). Eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno. Precedentes.

5.
Agravo interno não provido.

(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.798.528/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 16/9/2020.)

Com efeito, na hipótese vertente, embora exista uma pendência registrada nos cadastros da Receita Estadual, resultante da inclusão do nome dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, em contraposição à ulterior evidência de desligamento do quadro societário da Empresa, trata-se, nitidamente, de um equívoco cometido na seara administrativa, o qual deve, de fato, ser corrigido pelo Requerido, consoante, inclusive, reconhecido na Sentença, mas não em razão da inscrição em Dívida Ativa, que, repisa-se, somente restou aperfeiçoada em nome da Empresa, tanto é assim, que a Execução Fiscal foi proposta apenas e tão somente em face da aludida Pessoa Jurídica, com ulterior redirecionamento que efetivamente não alcançou os sócios Autores/Recorridos
.

De toda sorte, impõe-se acolher a pretensão recursal de adequação do arbitramento dos honorários advocatícios, porquanto a representação econômica da ação vinculada estritamente à obrigação de fazer não pode corresponder ao valor da causa indicado na presente demanda.

Desta feita, em razão das peculiaridades narradas,
concessa maxima venia
, tenho que
a solução da controvérsia recursal não perpassa pela análise da aplicabilidade do Tema 1.076, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,

mas pela necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais à luz da premissa de que
“a enunciação estatal de regularidade fiscal é inestimável”
.

Diante de tais circunstâncias,
datada maxima venia
, manifesto divergência ao Voto lançado pelo Eminente Relator, para conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, a fim de reformar parcialmente a Sentença recorrida, apenas e tão somente, no tocante à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrando-os no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no artigo 85, §§ 2° e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013302-08.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JULIANO REGATTIERI OLIVEIRA E HEVERTON FREITAS DE SOUZA

JUIZ DE DIREITO: DR. UBIRAJARA PAIXÃO RIBEIRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
,
uma vez irresignado com a sentença proferida na ação declaratória de inexistência de responsabilidade tributária manejada por
JULIANO REGATTIERI OLIVEIRA
e
HEVERTON FREITAS DE SOUZA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Autores, reconhecendo a ilegitimidade dos Autores para figurarem na Certidão de Dívida Ativa 02227/2015, impondo ao Apelante condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais firmados em 10% do valor da causa (R$ 291.303,91 - duzentos e noventa e um mil, trezentos e três reais e noventa e um centavos).

Em seu Apelo o Estado do Espírito Santo aduz que (i) o proveito econômico dos Apelados não é o valor integral da dívida; (ii) os Autores apenas objetivam sua exclusão do polo passivo, não impugnando o crédito tributário, não havendo proveito econômico aferível; (iii) foram os apelados que deram causa à propositura da ação; (iv) necessidade de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa; (v) necessidade de alteração do valor da causa, na medida em que não representa o conteúdo econômico da ação.

Em contrarrazões os apelados aduzem (i) a possibilidade de fixação dos honorários com base no §3º, do artigo 85, do CPC; (ii) que o valor da causa corresponde ao valor da CDA; (iii) que o Estado deu causa à ação ao incluir indevidamente os Autores na execução; (iv) a impossibilidade de fixar os honorários com base em apreciação equitativa à luz do Tema 1.076, do STJ.

O recurso, portanto, gravita entorno da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios em ação de cunho ordinário, cuja sentença excluiu os Autores da CDA que fundava execução fiscal em curso, porquanto figuravam como meros sócios da pessoa jurídica executada, sendo indevidamente incluídos na referida CDA.

A sentença recorrida, diante da sucumbência do Estado, fixou os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa (R$ 291.303,91 - duzentos e noventa e um mil, trezentos e três reais e noventa e um centavos), que na presente ação replica o valor da execução então em curso, que por sua vez espelha o valor da CDA na qual incluídos os Autores.

Fixadas essas premissas, importa, de plano, rechaçar, eis que manifestamente insubsistentes, as razões do Estado que atinem à causalidade, ponto em que dizem terem sido os Autores que deram causa à ação.

As razões do Estado sobre o tema, definitivamente, não encontram sustentação mínima na realidade dos autos.

A toda evidência deu causa o Estado ao manejo da ação por inserir indevidamente os Autores na CDA, incluindo seus nomes em dívida ativa em razão do débito tributário existente, ilegalidade, aliás, que, uma vez reconhecida na sentença encontra-se albergada pela coisa julgada, já que não impugnada em sede recursal.

Portanto, não me parece haver sombra de dúvida da sucumbência do Estado do Espírito Santo e da consequente imperatividade de sua condenação nos ônus sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios.

Sobre os honorários, recentemente o STJ modificou seu entendimento ao buscar definir o alcance da norma inserta no §8º, do artigo 85, do CPC/15, sendo firmadas as seguintes teses (TEMA 1.076):

“Teses jurídicas firmadas:
i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a)
da condenação; ou
(b)
do proveito econômico obtido; ou
(c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação:

(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)

o valor da causa for muito baixo.
”

(REsp n. 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

A exegese da Corte Superior de Justiça há de ser observada, a teor do artigo 927, inciso III, do CPC/15, segundo o qual os juízes e os tribunais observarão os acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Desta forma, a fixação da verba honorária sucumbencial se dá segundo a ordem sucessiva de bases de cálculo previamente definida pelo CPC, conforme a viabilidade do caso concreto, ou seja, (
i
) da condenação; (
ii
) do proveito econômico obtido; ou (
iii
) do valor atualizado da causa.

Nesse contexto, impõe-se rechaçar as razões do Estado no sentido de que os Autores não estavam sendo executados, a não haver proveito econômico, o que lhes careceria, também, por terem impugnado somente sua legitimidade e não o valor do débito.

Primeiramente importa consignar que
a condenação imposta à Fazend
a
Pública
no caso presente
tem por base o
valor da causa
, e
não
o proveito econômico.

Nessa perspectiva, parece-me imperioso observar que, à luz do Tema 1.076, não havendo condenação, como no caso não há, mas
existindo
proveito econômico, deve ser ele a base de cálculo dos honorários e não o valor da causa, a excluir
também
, de consequência, o arbitramento por apreciação equitativa.

Ocorre que, na concretude do caso presente, revela-se perfeita e claramente aferível o proveito econômico dos Autores, uma vez inscritos em dívida ativa nos termos do débito descrito na CDA objeto da execução fiscal, para o que foram considerados ilegitimados passivos.

Portanto, decorre mesmo incontroverso que tiveram os Autores seus nomes incluídos em dívida ativa, sofrendo, claramente, as consequências da inserção de seus nomes na CDA.

Tal perspectiva não se altera pelo fato de os Autores terem arguido sua ilegitimidade e não impugnado o valor do débito tributário, e mais, se ilegítimos são, não poderiam mesmo impugnar o valor do tributo devido.

Sobre a ilegitimidade arguida e reconhecida, o entendimento da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça é o de que há proveito econômico, manifesto no potencial danoso do agir Administrativo, no caso, a inserção dos Autores na CDA, a inscrição de seus nomes em dívida ativa, o que significa co-responsabilidade pelo débito fiscal, a impor risco patrimonial evidente aos Apelados.

Vejamos o seguinte precedente elucidativo:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para
excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.
III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim,
no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
” (STJ, AREsp n. 2.231.216/SP, publicado em 9/12/2022).

Portanto, no caso em que reconhecida a ilegitimidade passiva tributária do sócio da pessoa jurídica devedora,
o proveito econômico
existe e
corresponde ao valor da dívida executada
, tendo em vista o potencial danoso que a co-responsabilidade tributária possuiria na vida patrimonial deste, mormente quando em curso execução fiscal.

Assim, vale dizer,
h
avendo
no caso concreto proveito econômico aferível, deve ser sobre ele vertid
a a verba
honorári
a sucumbencial
.

Registro não desconhecer entendimento existente no âmbito da Primeira Turma do STJ em sentido diverso (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR), ao qual, porém, não me filio, por entender aferível o proveito econômico, na forma como estrutura seu entendimento a Segunda Turma.

Voltando, fixada a premissa de que há proveito econômico no caso dos autos, do precedente acima colhe-se, ainda, entendimento outro a respeito do proveito econômico, no sentido de que, “
(...)
no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.”

Para o STJ, “
O novo CPC indica claramente os critérios de fixação dos honorários advocatícios. Fora da hipótese de inconstitucionalidade - para o que não encontro fundamento - não há como ser afastado o § 3º do art. 85 do CPC vigente.
A base de cálculo dos honorários advocatícios, portanto, deve ser o proveito econômico.
Registro, a propósito, que o novo regime de fixação dos honorários advocatícios, e a consequente possibilidade de estipulação de honorários em valores elevados,
demanda maior cautela da Fazenda Nacional
ao requerer a inclusão de partes no polo passivo de execuções fiscais, em especial em casos que, mediante simples consulta dos atos constitutivos da sociedade empresária executada, é possível saber o momento em que determinado sócio se retirou da sociedade.
Resta analisar qual o proveito econômico no caso concreto. Nos casos em que há pluralidade de executados, como ocorre na hipótese em exame, há que se ponderar que o credor
não pode ser condenado a, eventualmente, pagar os percentuais legalmente previstos sobre todo o valor da causa, sob pena de afigurar-se exagerada a condenação em honorários advocatícios, eventualmente até superior ao valor executado, o que não é razoável.
Nessa linha, não se pode perder de vista que, ainda que a relação entre os co-devedores seja de solidariedade, o que viabiliza o pagamento integral do débito por apenas um deles, haverá direito de regresso por aquele que pagou em relação aos demais.
Evidencia-se, assim, um critério objetivo a limitar o prejuízo que poderia, em tese, ser suportado por cada devedor.

ASSIM, TENHO ENTENDIDO QUE, EM CASOS TAIS, DEVE-SE CONSIDERAR - EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - QUE CADA EXECUTADO RESPONDE PROPORCIONALMENTE PELO VALOR DEVIDO, DE MODO QUE, HAVENDO DOIS EXECUTADOS, POR EXEMPLO, O PERCENTUAL DO HONORÁRIOS DEVE SER APLICADO SOBRE A METADE DO VALOR EXECUTADO.
Assim, fixo a verba honorária nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do § 3º do art. 85, sobre 1/3 (um terço) do valor atualizado da causa (proveito econômico).
(...).” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Logo, ausente condenação e aferível o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (exclusão dos sócios da CDA), a dívida há de ser dividida em 1/3, já que três foram os inscritos em dívida ativa pelo Estado do Espírito Santo (os dois Autores mais a pessoa jurídica devedora), tomando, assim, como critério objetivo, o prejuízo que poderia, em tese, ser suportado por cada devedor.

Daí porque, frise-se, desconsidera-se o valor da causa e apreciação equitativa, segundo o rol escalonado de bases de cálculo para fixação de honorários.

Assim, entendo merecer prosperar o presente recurso, porém não nos exatos termos almejados pelo Recorrente, ou seja, os honorários sucumbenciais hão de ser calculados sobre o proveito econômico de cada um dos Autores-Recorridos, incindindo, desta feita, sobre 2/3 do valor atualizado do débito objeto da CDA, para efeito do escalonamento previsto no §3º do artigo 85, do CPC.

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal ad quem; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento ser dotada de expressão econômica a pretensão autoral; não ter a demanda trâmite por tempo desarrazoado até a prolação do
decisum
ora combatido; ter o causídico representante da parte vencedora atuado com zelo; não terem sido necessários deslocamentos e ser de baixa complexidade a tese jurídica trabalhada.

Tais informações, em meu entender, corroboram a aplicação sucessiva dos
percentuais mínimos
referentes às faixas previstas no §3º do artigo 85, do CPC, considerado o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (2/3 do valor do débito fiscal objeto da CDA).

Por tais razões, sem mais delongas
conheço do

apelo para
D
AR-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO,
mantendo a condenação do Estado ao pagamento da
verba honorária sucumbencial,
mas fixá-la
sobre

o
proveito econômico obtido com o êxito alcançado
(
2/3
do valor
do

débito fiscal objeto da
CDA
)
,
a se fazerem incidentes os
percentuais mínimos previstos, sucessivamente,

nos incisos do §3º do artigo 85
do CPC
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR
Eminentes Pares, em julgamento submetido à sistemática do art. 942 do CPC, os autos me foram encaminhados – após convocação para compor o julgamento perante esta egrégia 3ª Câmara Cível –, em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos doutos Desembargadores Luiz Guilherme Risso, Sérgio Ricardo de Souza e Namyr Carlos de Souza Filho,
no que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais
.

Refere-se a divergência à base de cálculo aplicável no caso de procedência de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária.

O eminente Relator, acompanhado pelo igualmente ínclito Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, deu parcial provimento ao apelo para fixar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o proveito econômico obtido, correspondendo, na hipótese, a 2/3 do valor do crédito fiscal inscrito em dívida ativa.

Por sua vez, o culto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, inaugurando divergência, fixou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 com base no juízo de equidade, nos termos dos §§2° e 8° do art. 85 do CPC, sob o fundamento de que os apelados não foram inscritos juntos com a pessoa jurídica na certidão de dívida ativa e que, por isso, a pretensão veiculada na inicial e acolhida na sentença não ostenta, a rigor, representação econômica, consistindo apenas em obrigação de fazer, para impedir o redirecionamento do executivo fiscal.

Pois bem. A despeito da profundidade e clareza do voto condutor e daquele que o seguiu, balizados sobretudo em analítica valoração técnico-jurídica do caso, hei por bem acompanhar a divergência.

Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, o CPC tornou a fixação dos honorários sucumbenciais mais objetiva, porquanto
“
a regra geral a ser aplicada [...] é a prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, que estabelece uma
ordem de preferência
para o arbitramento: (i) primeiro,
quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo,
não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a)
sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii. b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido
,
sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º).”
(AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022)

Nesse sentido, conforme se depreende das teses firmadas pelo Tribunal da Cidadania no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), o arbitramento de honorários por equidade ocorre apenas de forma subsidiária, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
. É de se conferir:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

No caso em exame, consoante salientado pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, detecta-se que o proveito econômico obtido pelos apelados é inestimável, de forma a atrair a fixação equitativa dos honorários.

Isso porque, não foram eles responsabilizados, seja na esfera administrativa – com a inscrição na CDA –, ou judicial (executiva fiscal), como codevedores do crédito tributário; apenas foram indicados no título executivo como sócios administradores da pessoa jurídica devedora.

A tutela pretendida na inicial da ação declaratória é, em verdade, de obrigação de não fazer, para impedir que lhes seja redirecionado o executivo fiscal, tendo como causa de pedir remota o fato de que não figuravam, no momento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e da constituição do crédito fiscal, como sócios administradores da pessoa jurídica executada.

Nesse panorama, inexistindo sujeição passiva e responsabilidade dos apelados, não se revela adequado juridicamente utilizar como proveito econômico o débito cobrado de terceiro.

Vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça, em caso cuja
ratio
,
mutatis mutandis
, aqui se emprega, firmou precedente vinculante no sentido de que
“
acolhimento ainda que parcial da impugnação [para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal] gerará o arbitramento dos honorários,
que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC
, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.
”
(STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

No mesmo sentido, confira-se outro precedente vinculante do Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além deste, os Recursos Especiais 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, que cuidam do mesmo Tema 961.

II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1º Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios.

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011.

V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010; REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Em outras palavras, reconhecida a ausência de responsabilidade do sócio-administrador pelo débito inscrito em dívida ativa em nome da pessoa jurídica, seja no bojo de eventual embargos à execução, exceção de pré-executividade ou mesmo de ação anulatória, como ocorre
in casu,
mas não sendo extinto o executivo fiscal, os honorários advocatícios, embora cabíveis por força dos princípios da sucumbência e causalidade, devem ser arbitrados segundo um juízo de equidade, por inestimável o proveito econômico obtido pelo vencedor.

A questão deve ser considerada, para além da interpretação sistemática e teleológica da norma, também sob o aspecto prático, porquanto a utilização da mesma base cálculo (valor inscrito em dívida ativa) na fixação dos honorários nos incidentes processuais, nas ações incidentais e na execução fiscal, de forma cumulativa, levaria à possível condenação dupla, quiçá tripla, da Fazenda Pública decorrente de um mesmo crédito, impondo barreiras excessivas, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, para a perseguição de créditos públicos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conhe
ç
o do recurso e a ele dou provimento, nos exatos termos do voto do eminente Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho
, para fixar os honorários em
R$ 3.000,00, com base nos §§2° e 8° do art. 85 do CPC
.

É como voto.